Tribunal: TCU
Processo: 003.213/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3491/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.213/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amaro Alexandre Neto (CPF XXX.897.167-XX); Edson Borga (CPF XXX.968.657-XX); Lúcia Domingas Prado Monteiro (CPF XXX.007.347-XX); Luís Paulo Mello Casanova (CPF XXX.071.987-XX); Luiz Otavio Demier Freire Ribeiro (CPF XXX.335.307-XX); Marisa Helena Marques Borgatte de Brito (CPF XXX.339.417-XX); Neide de Souza Gomes (CPF XXX.266.927-XX); Noemy Pinheiro Cruz (CPF XXX.834.617-XX); Rita de Fátima Pessoa de Souza (CPF XXX.158.827-XX) e Sônia Maria José Santos (CPF XXX.091.287-XX). 1.2. Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.